Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCEITO. LEI 13.146/2015. LEI DISTRITAL N. 4.317/2009. INTERPRETAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PESSOA PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME. SEVERIDADE DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS. GRAVES RESTRIÇÕES DE ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO EXPERIMENTADAS POR SEU PORTADOR. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE FUNCIONAL COMPROMETIDA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. PARTICIPAÇÃO ASSEGURADA AO CANDIDATO. RESSALVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inteligência do Art. 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei n. 13.146/2015.
2. A Lei distrital n. 4.317, de 9 de abril de 2009, dispõe que “a Política Distrital para a Integração da Pessoa com Deficiência compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência” (art. 1o), bem como que “na interpretação desta Lei, levar-se-á em conta o princípio da dignidade da pessoa humana, os fins sociais a que ele se destina e as exigências do bem comum” (Art. 12).
3. Levando em consideração a finalidade insculpida na Lei distrital n. 4.317/2009, bem como a amplitude do conceito de pessoa portadora de deficiência na Lei 13.146/2015, não viola o princípio da legalidade a interpretação conferida à referida Lei distrital n. 4.317/2009, de forma a abranger a pessoa portadora de anemia falciforme que apresenta severidade das manifestações clínicas e graves restrições de atividades e participação por ela experimentadas, porquanto apresenta 13 (treze) deficiências e limitações nos termos da Classificação Internacional de Funcionalidade, conforme apurado pelo laudo pericial produzido em Juízo.
4. O comprometimento da capacidade funcional do candidato em razão de eventos adversos decorrentes de sua doença denominada de anemia falciforme possibilita-lhe a participação em concurso público nas vagas destinadas à pessoa portadora de deficiência.
5. Ressalva-se que não se está a reconhecer que toda pessoa portadora de anemia falciforme é classificada como deficiente para fins de participação em concurso público nas vagas reservadas, uma vez que necessária a análise de cada caso.
6. Recurso desprovido.